Tribunal: STF
Processo: AI 127121
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
INSTRUMENTO DE MANDATO - PROCURAÇÃO.
           A procuração deve vir aos autos com firma do subscritor
devidamente reconhecida. Trata-se de formalidade essencial, a teor
do disposto nos artigos 1.289, 3, do Código Civil e 38 do Código de
Processo Civil. O fato de constar do documento carimbo normalmente
utilizado para individualizar a assinatura a ser reconhecida - em
formato de mão em pequeno tamanho - não torna regular o instrumento.
A fidelidade da assinatura não preScinde da existência de certidão do
notario.